Tribunal: TJSP
Processo: 2112093-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Hipótese que não autoriza o deferimento do benefício diante da falta de provas da alegada hipossuficiência. Conjunto probatório que evidencia a existência de contas de depósito em favor do agravante em cinco instituições financeiras. Executado que embora tenha sido instado a exibir extratos bancários atuais e declarações de imposto de renda,

Ementa:

Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Hipótese que não autoriza o deferimento do benefício diante da falta de provas da alegada hipossuficiência. Conjunto probatório que evidencia a existência de contas de depósito em favor do agravante em cinco instituições financeiras. Executado que embora tenha sido instado a exibir extratos bancários atuais e declarações de imposto de renda, limitou-se a exibir os extratos pertinentes à movimentação de uma única conta corrente entre os anos 2021 e 2023. Agravante que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a sua hipossuficiência.

Cumprimento de sentença. Suposta nulidade da citação do agravante. Citação postal recebida por terceiro, todavia, no mesmo endereço em que houve a entrega da carta citatória da ação de conhecimento diretamente ao réu. Jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a validade da citação postal, quando não aplicáveis os §§ 2o ou 4o do art. 248 do CPC, pressupõe o recebimento pelo próprio citando. Existência de divergência jurisprudencial quanto à particular hipótese de recebimento da missiva por parente do citando no endereço de sua efetiva residência. Peculiaridade que impõe que o citando, a despeito de não ter recebido a carta citatória em mãos, demonstre que não residia no local à data de sua realização. Agravante que, todavia, sequer esclarece qual era o local de sua morada nas datas em foram realizadas as citações (novembro de 2020 e junho de 2022). Nulidade não caracterizada.

Executado que se insurge contra a penhora de seus ativos financeiros. Na hipótese de bloqueio de saldo de conta corrente, impõe-se ao executado comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS), ou que se trata de verba alimentar impenhorável, notadamente porque o art. 833 deve ser interpretado conjuntamente com o § 3o do art. 854 do CPC, o qual atribui ao executado o ônus processual de demonstrar a impenhorabilidade das quantias constritas. Agravante que, todavia, não traz aos autos qualquer elemento de prova acerca da impenhorabilidade do numerário constrito. Recurso desprovido.